Tribunal: TJDFT
Processo: 0006761-32.2015.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. ERRO MÉDICO. FALHA NA TÉCNICA CIRÚRGICA. MÉDICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE PREPOSIÇÃO COM O NOSOCÔMIO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).” (REsp 1769520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

2. Segundo entendimento do STJ, se o dano decorre de falha técnica praticada por médico sem vínculo de emprego ou de subordinação com o hospital, não há como impor à sociedade empresária hospitalar a obrigação de indenizar o paciente-consumidor, devendo a responsabilidade ser imputada exclusivamente ao profissional médico.

3. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não tem aplicação automática, pois depende de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

4. A hipossuficiência que justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é a técnico-científica, que impede o autor de produzir a prova necessária à satisfação da sua pretensão em juízo por não possuir conhecimento técnico específico sobre o produto ou serviço adquirido.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.